Tribunal: CARF
Processo: 15956.000512/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000512/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.188 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
R F PESSOA E PESSOA LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS. PRECLUSÃO
Constatadas as irregularidades descritas nos autos de infração, tendo sido
observadas na autuação as respectivas legislações regentes das matérias, e não
havendo contestação expressa quanto a elas pela recorrente, importa na
manutenção das exigências correspondentes, em consonância com o que
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2006
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal, e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer do recurso voluntário em relação às matérias preclusas e, ii) na parte conhecida, a ele
negar provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martin, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000512/2010-34
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/RPO em sessão de 26 de julho de 2013 (fls.
87/95)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o
Piso, mantendo os lançamentos de “Omissão de Receitas, Insuficiência de Recolhimentos e
Diferenças de Base de Cálculo”, todos na sistemática do SIMPLES FEDERAL (Lei no
9.317/1996), conforme espelho dos autos de infração, abaixo (fls. 2/72):

Segundo o relatório da decisão recorrida, aqui adotado, estes são os fatos:
“Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração
(fls. 02/72) exigindo-lhe os tributos e contribuições integrantes do Simples, ou

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

seja o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 2.948,99,
Contribuição para o PIS de R$ 2.102,05, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de R$ 4.068,21, Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) de R$ 12.120,59 e Contribuição para Seguridade
Social (INSS) de R$ 31.859,68, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de
75%, perfazendo o crédito tributário de R$ 79.546,38, em virtude das seguintes
irregularidades:
01 - Omissão de receita apurada nos meses de janeiro a novembro de 2006
caracterizada por depósitos e investimentos, realizados junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações;
02 – Diferença de Base de Cálculo apurada na escrituração dos Livros de
Saída e de Prestação de Serviços apresentados pelo contribuinte no mês de
dezembro de 2006;
03 – Insuficiência de recolhimentos em razão da mudança de faixas da receita
bruta acumulada provocadas pela inclusão da receita omitida.
Conforme Termo de Encerramento de fls. 73/78, em cumprimento ao Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) no 0810900-2010-00307-7, deu início ao
procedimento fiscal em 22/03/2010, com a ciência do Termo de Início de fl. 79,
por meio do qual foi a empresa intimada a apresentar: (1) Extratos bancários
de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de
todas as contas mantidas pelo contribuinte junto ao Banco do Brasil S.A. e a
instituições financeiras no exterior, referentes ao período acima especificado;
(2) Relação dos números de agência e números de conta corrente mantidas
junto ao Banco do Brasil S.A. que mantém ou manteve conta no período acima
especificado.Em atendimento, a contribuinte apresentou cópia dos extratos
bancários da conta corrente do Banco do Brasil S/A (fls. 83/174).
Em 22/04/2010 foi a empresa intimada a apresentar: (1) Extrato
correspondente à Conta Investimento mantida junto ao Banco do Brasil S/A,
referente ao período 01/01/2006 a 31/12/2006; (2) Extrato correspondente a
caderneta de poupança mantida junto ao Banco do Brasil S/A, referente ao
período 01/01/2006 a 31/12/200. Em resposta, a contribuinte informou que,
conforme resposta da instituição financeira (não anexada à correspondência
apresentada), não foram encontradas quaisquer aplicações financeiras ou
contas de investimento no exercício de 2006.
Em 26/05/2010 foi a empresa intimada (fl. 178) a comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em conta corrente mantida em seu nome,
conforme relação em anexo (fls. 179/193).
Em 21/06/2010 a empresa apresentou os seguintes esclarecimentos:
a) São fontes do objeto social de nossa empresa, os recursos
movimentados no ano-base 2006 dos extratos da conta corrente
Banco do Brasil S/A;
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

b) Anexo apresentamos planilha contendo informações mensais
dos valores referentes nossa movimentação financeira, totalizando
um valor operacional da ordem de R$ 824.252,33 (Oitocentos e
Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Cinqüenta e Dois Reais e Trinta e
Três Centavos);
c) Os valores tributados conforme DIPJ ano-base 2006 são da
ordem R$ 48.922,36 (Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e
Dois Reais e Trinta e Seis Centavos).
A contribuinte juntou as planilhas de fls. 199/221.
Em 22/07/2010 foi lavrado o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de fl.
222, no qual a autoridade fiscal esclareceu à contribuinte que:
Considerando a informação de que os recursos depositados são fontes do
objeto social da empresa, conforme correspondência datada de 10 de junho de
2010, e a não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações a
crédito realizadas na conta corrente apresentada, tais créditos cm conta
corrente ensejarão lançamento de oficio, a titulo de omissão de rendimentos,
nos termos do artigo 849 do RIR/99, sem prejuízo de outras sanções legais que
couberem.
Acrescentamos que os valores acima foram encontrados excluindo-se as Notas
Fiscais de Saída e as de Prestação de Serviços coincidentes ou próximas às
datas referentes aos créditos cm conta corrente.
No mesmo Termo a autoridade fiscal relacionou os totais mensais dos depósitos
que seriam objeto de lançamento, no total anual de R$ 775.532,46, bem assim
as notas fiscais utilizadas para a redução das receitas provenientes dos créditos
em conta corrente, e ainda a relação individualizada dos depósitos (fls.
225/237).
Por fim, intimou a empresa (ciência em 15/07/2010), no prazo de 5 (cinco) dias
úteis,
apresentar
os
necessários
esclarecimentos
ou
documentos
comprobatórios ou de contestação.
Em 12/07/2010, foi encaminhado Termo de Constatação e de Intimação Fiscal
informando os valores que seriam acrescidos às receitas mensais e
apresentando planilhas contendo um encontro de informações entre os valores
lançados a crédito na conta corrente do Banco do Brasil e os valores
apresentados nos Livros Contábeis de Notas Fiscais de Saída e as de Prestação
de Serviços.
Em 27/08/2010, a contribuinte apresentou esclarecimentos e relatório contendo
a identificação dos depósitos com seus respectivos documentos fiscais.
No Termo de Encerramento (fls. 74/75) a autoridade fiscal relacionou os
valores e esclareceu as razões pelas quais não foram aceitas as justificativas
apresentadas. A seguir a autoridade fiscal relacionou, mês a mês, as receitas
declaradas como recebidas, constantes da Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica correspondente ao ano-calendário 2006, bem assim os créditos por
totais mensais em conta corrente no ano-calendário 2006 e confirmados pelo
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

contribuinte como decorrentes de suas atividades operacionais e ainda as
receitas apuradas com base nos Livros contábeis Registro de Saídas e Registro
de Prestação de Serviço no ano-calendário 2006.
Dessa forma, foram levados à tributação como omissão de receita nos meses de
janeiro a novembro de 2006 os valores dos depósitos bancários em conta-
corrente subtraídos da receita declarada com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996.
Relativamente ao mês de dezembro de 2006 foi levado à tributação o valor da
receita registrada nos Livros de Saída e de Prestação de Serviços subtraída da
receita declarada. E, em razão da inclusão da receita omitida, houve mudança
de faixas da receita bruta acumulada, gerando insuficiência de recolhimentos,
sendo exigidas as diferenças apuradas.
Inconformada, a empresa ingressou com a impugnação de fls. 322/323
aduzindo como razões de defesa o seguinte:
PRELIMINAR
Ressaltamos a importância e os meios da aplicabilidade da ordem
de verificação fiscal, bem como fundamentando nas normas de
Procedimento Fiscal que, faz valer os meios de análise e
capacidade de fiscalização. Em sua solicitação INTEMPESTIVA,
já que o prazo para análise das ações fiscais devem ser de 60
(sessenta) dias ou 120 (cento e vinte) dias, o contribuinte foi
INTIMADO em 26/05/2010 a apresentar esclarecimentos de sua
movimentação financeira junto a instituição financeira Banco do
Brasil S/A.
MÉRITO
Mesmo em ocorrendo o vicio da ação fiscal, com o principio do
boa fé e em colaborar com os trabalhos, o contribuinte acima
qualificado prontamente colaborou com os procedimentos
solicitados. Contrariando as prerrogativas tipificadas pela Lei
Complementar 105/2001, o contribuinte apresentou explicações de
origem dos recursos, bem como identificou, como em seu próprio
relatório o Auditor Fiscal reconheceu, os depósitos e créditos
liquidados, com seus respectivos documentos fiscais idôneos.
Lembramos que, tal procedimento, não teve seu principio
jurisdiciona/ respeitado, tão pouco o devido processo legal
legitimo, já que o não sigilo fiscal exerceu a função social
apuração e presunção de receita operacional (extrato bancário
anexo), ato este declarado pelo contribuinte, não se apurando
diversas vendas previamente por conta e ordem de terceiros.
No final solicitou o cancelamento do débito fiscal”.
Analisando os autos, a 5a Turma da DRJ/RPO prolatou decisão afastando as
preliminares e, no mérito, negou provimento à impugnação, conforme razões de decidir insertas
no voto condutor (fls. 355/356):
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

“2 - Do mérito.
Quanto ao mérito, verifica-se que não houve contestação expressa dos fatos
apontados na autuação, o que pressupõe a concordância da impugnante e
indica sua indiscutibilidade no âmbito do processo administrativo.
A contribuinte nada trouxe que pudesse ilidir a exigência fiscal, limitando-se a
alegar que colaborou com os procedimentos solicitados, fornecendo os extratos
bancários e os devidos esclarecimentos.
Colaborar com a fiscalização, fornecendo os extratos bancários e dando os
devidos esclarecimentos solicitados, é dever da contribuinte. E quanto à
utilização dos extratos bancários na apuração do crédito tributário é
procedimento perfeitamente legal.
Embora não tenha a contribuinte contestado expressamente as infrações que
lhe foram imputadas, passo à análise das mesmas com o fim de demonstrar a
perfeita aplicação da norma legal aos fatos.
2.1 - tributação de depósitos bancários de origem não comprovada
A exigência tributária relativa aos meses de janeiro a novembro de 2006 é
decorrente de da tributação de depósitos bancários de origem não comprovada,
com fundamento na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, verbis:
Art. 42 – Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
O comando estabelecido pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo,
pois, ao sujeito passivo a sua produção.
Portanto, nada de ilegalidade existe no lançamento feito com base em depósito
bancário de origem não comprovada, principalmente na vigência da Lei no
9.430 de 1996, que é o caso dos autos. Cabe salientar que a presunção não foi
estabelecida pelo Fisco e sim pelo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Tal dispositivo
outorgou ao Fisco o seguinte: se provar o fato indiciário (depósitos bancários
de origem não comprovada), restará demonstrado o fato jurídico tributário do
imposto de renda (obtenção de rendimentos ou de renda).
E, como dos autos se pode inferir, fez a autoridade lançadora exatamente o que
a lei lhe atribuiu como responsabilidade, ou seja, constatada a existência de
movimentação bancária, intimou a fiscalizada a comprovar a origem dos
recursos depositados nas contas correntes de titularidade da empresa. Não
tendo a contribuinte apresentado provas da origem do numerário depositado,
agiu corretamente a fiscalização tributando os depósitos como receita omitida,
com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, após excluir os créditos que não
representavam ingressos de novos recursos.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

Também na fase impugnatória a contribuinte não trouxe aos autos prova da
origem do numerário depositado em suas contas bancárias, o que respalda o
procedimento fiscal, pois configurado está a materialização da hipótese legal.
2.2 - diferença de base de cálculo
A exigência relativa ao mês de dezembro de 2006 é decorrente da diferença de
base de cálculo apurada na escrituração dos Livros de Saída e de Prestação de
Serviços apresentados pelo contribuinte, contra a qual não houve qualquer
contestação, o que pressupõe a concordância da impugnante.
No entanto, correto está o lançamento, uma vez que a apuração se deu com
base nas informações prestadas pela própria contribuinte e não houve
alegação ou sequer indício de ter havido erro ou equívoco nas informações
contidas nos livros fiscais.
2.3 - Insuficiência de recolhimento
Com relação à exigência intitulada de insuficiência de recolhimento verifica-se
que, em razão da mudança de faixas de receita bruta acumulada provocadas
pela constatação de omissão de receitas, os valores declarados pela
contribuinte sofreram mudanças de alíquotas, gerando insuficiência de
recolhimento, sendo portanto exigidas de ofício.
Apesar de não constar na peça impugnatória contestação expressa quanto à
essa infração, é de se considerá-la implicitamente impugnada, uma vez que a
exigência é conseqüência da infração referente à omissão de receita, e caso
esta fosse considerada improcedente, aquela também o seria. Entretanto, como
a decisão foi pela procedência do lançamento por omissão de receitas, impõe-
se a exigência de ofício das insuficiências de recolhimento.
Diante do exposto VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo-se o
lançamento tal como foi constituído”.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
É incabível a argüição de nulidade do procedimento quando os atos
administrativos encontram-se revestidos de suas formalidades essenciais
e a infração encontra-se perfeitamente identificada e demonstrada no
lançamento constituído em estrita observância aos preceitos legais,
afastando-se a hipótese de cerceamento de defesa.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Constatadas as irregularidades descritas nos autos de infração, tendo
sido observadas na autuação as respectivas legislações regentes das
matérias, e não havendo contestação expressa quanto a elas pela
impugnante, importa na manutenção das exigências correspondentes, em
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

consonância com o que preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado, a contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/02/2014 (fls.
360/370), onde simplesmente requereu a redução da multa de ofício aplicada de 75% para 20%.
Literalmente:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
21/01/2014 – fls. 367 – protocolização do RV em 20/02/2014 – fls. 369), a recorrente está
corretamente representada por seu sócio administrador, nos termos de seu Contrato Social (fls.
(fls. 345/348) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o
recebo e dele conheço.
Cuida-se de lançamentos relativos às infrações cometidas por contribuinte
optante pelo regime do SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996), assim resumidas (autos de
infração – fls. 2/72):
i)
Omissão de Receitas;
ii) Insuficiência de Recolhimentos; e,
iii) Diferenças de Base de Cálculo.
Em 1a Instância, os lançamentos foram mantidos pela Turma Julgadora.
Em grau recursal a este Colegiado, a recorrente simplesmente alegou, na
verdade, apenas solicitou fosse reduzida a multa de ofício de 75% para 20%, entendendo ter
suporte para esse pleito no artigo 7o, § 2o, do PAF.
Veja-se:

Pois bem, prefacialmente há que se decretar a preclusão processual em relação
ao mérito dos lançamentos, ou seja, as infrações detectadas pelo Fisco, posto que não
contraditadas pela recorrente nesta fase procedimental. Ao contrário, literalmente dela declinou
ao se bater apenas contra a graduação da multa.
De fato, a mais singela leitura do RV aponta para a inexistência de qualquer
manifestação, mínima que fosse, acerca do mérito.
Dessa forma, resta estampada a norma impositiva do artigo 17, do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

É o que se extrai da preciosa lição de Gilson Wessler Michels expressa em sua
didática obra “PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco –
SP – pg. 156), na qual analisa minuciosamente todas as diversas nuances presentes na “litigância
tributária no contencioso administrativo” e cujo conceito, acerca da preclusão, aqui adoto.
Para o autor2, há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e
prescrição, sendo que nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da
prerrogativa de direito processual, em razão da inércia do agente”.
Em outro dizer, “a perda da faculdade de praticar ato processual”.
Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a preclusão,
alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato.
Definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes, da forma
seguinte:
“Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo
(...)
E tal efeito pode se dar de forma parcial, que é o que se dá quando o
sujeito passivo contesta apenas parcialmente o lançamento; aqui,
com base no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, tem-se que só se
terá como impugnada a matéria expressamente contestada,
restando a matéria não impugnada fora dos limites do litígio e,
portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do
sujeito passivo de rediscuti-la no processo” (destacado).
Assim, induvidosamente, a peça recursal está preclusa, não devendo ser
conhecida na parte meritória, de modo que mantenho os lançamentos, chancelando a decisão a
quo.
Cabe, finalmente, analisar o requerido pela recorrente no sentido de se reduzir
a multa de ofício de 75% para 20%
Diz o artigo 7o, do PAF, suscitado pela recorrente como base legal para seu
pedido:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no
3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou
seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

2 O autor, auditor-fiscal da Receita Federal, foi Delegado da Delegacia da RFB de Julgamento em
Florianópolis/SC, atuou em julgamentos na esfera do contencioso administrativo-fiscal e é professor de
Direito Tributário e de Processo Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade
Cesusc, Universidade Federal de Santa Catarina)

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos
I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável,
sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito
que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Pois bem, sua aplicação ao caso concreto só faria sentido se, no curso da ação
fiscal, a Fiscalização tivesse deixado transcorrer, in albis, prazo superior a sessenta dias para
praticar algum ato, requisitar alguma informação, ou simplesmente comunicar a continuidade do
procedimento, cenário que não foi apresentado nem suscitado pela recorrente.
Além disso, para desse hiato de espontaneidade se aproveitar, a contribuinte
teria que efetuar, no intervalo temporal excedente a sessenta dias e antes da nova intimação ou
ato do Fisco, efetuar o recolhimento dos valores em discussão, oportunidade em que a multa a
incidir seria a “moratória” e não a de “ofício”, justamente pela espontaneidade ter sido
readquirida.
Nada disso ocorreu.
Então, o pedido da recorrente perde o sentido e a razão, de modo que, sendo a
multa aplicada decorrente de procedimento fiscal, será, sempre, “de ofício”, neste caso, ao
patamar de 75%.
Neste contexto, a incidência das multas às infrações de natureza tributária
submete-se aos ditames da Lei no 9.430/1996, corretamente aplicada pelo Auditor Fiscal nos
autos em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.188 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000512/2010-34

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de
qualquer incentivo ou benefício fiscal.
Como visto do dispositivo transcrito, para a aplicação da multa no patamar de
75% basta a constatação, em procedimento de ofício, de infração à legislação tributária, da qual
resulte falta de recolhimento do tributo ou contribuição, por parte da contribuinte. E é
exatamente este o caso aqui tratado, pelo que não pode a mesma ser afastada.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por, i) NÃO CONHECER do recurso voluntário em relação
às matérias preclusas e, ii) na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo
integralmente a decisão recorrida.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital